Tribunal: STF
Processo: ARE 1520446
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. SUBSÍDIO. TETO REMUNERATÓRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUUCIONALIDADE N. 3.854: INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS PELO PAGAMENTO CALCULADO A MENOR. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.